Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
2. A impugnação da matéria recorrida deve ser específica, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
3. O fato de a instituição financeira ter ciência da morte da cliente e mesmo assim inserir seu nome no rol de cadastros de inadimplentes é fato que gera dano moral, sendo certo que a reparação deve ser feita para os herdeiros. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para condenar a conduta ilícita do banco réu, devendo ser mantido nesse patamar.
4. Recurso do réu não conhecido e recurso do autor conhecido e desprovido.